Tribunal: TJMT
Processo: 1021233-87.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021233-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (EMBARGANTE), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0526-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL DO DEVEDOR – PENHORA SOBRE OS BENS QUE COMPÕEM A MEAÇÃO DA COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL – REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL – IMPENHORABILIDADE – NÃO CONSTATADOS INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento em que o ora embargante pleiteava a penhora dos bens que compõem a meação da companheira do executado (embargado).

Alega contradição no aresto a respeito da “
necessidade de autorização judicial para alteração do regime de bens na união estável, ainda que não formalizado o contrato, vez que a Lei impõe o regime de comunhão parcial de bens
”.

Pede a declaração de nulidade “
do regime de separação total de bens da escritura pública declaratória de união estável acostada no id. 89425186, por ausência de autorização judicial nos termos do §2º do art. 1639 c/c art. 1725, todos do CC/2002
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contradição que permite ingressar com Embargos de Declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o acórdão, contudo é permitido ingressar por esta via somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos apresentados foram minuciosamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento da Câmara julgadora nestes termos:

(...)

Em relação ao regime adotado, não há evidência de intenção de ocultamento de patrimônio pois o crédito do agravante decorre do contrato assinado em 12-2011, 4 anos antes da oficialização da união (30-08-2007).

Assim, ao menos quanto a essa Execução não há indícios de que a opção de divisão de patrimônio adotada visou prejudicar os direitos creditórios do autor.

Além disso, não é necessário haver pacto antenupcial para a eficácia dessa escolha no caso de união estável. O regime de bens pode ser definido a qualquer tempo, e terá efeitos ex nunc, exceto no que tange à comunhão parcial.

Também não se exige autorização judicial no caso concreto pois o regime parcial referente ao período de 1999 a 2007 advém de imposição legal já que a união estável não estava oficializada até então, isto é, não houve modificação propriamente dita
.

No que concerne à aplicação da Súmula 377 do STF, a separação legal de bens, imposta pelo art. 1.641, inciso II, do CC, não prevalece quando a convivência teve início antes de um dos companheiros atingir 60 anos (ou 70 anos, alteração da Lei n. 12.344 /2010).

Dessa forma, como o agravado e sua companheira declararam que começaram o relacionamento em 1999, quando ele tinha 57 anos (06-08-1942) e ela 49 anos (12-10-1953), não havia naquela época a obrigação de se fixar a separação legal.
(...)

Como visto não há nenhum vício a ser sanado.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023